Tribunal: TJMT
Processo: 1009750-26.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009750-26.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS ANTONIO NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 621.011.291-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DA FONSECA ARAUJO - CPF: 045.441.231-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANTONIO DA ROCHA SILVA NETO - CPF: 053.835.141-12 (ADVOGADO), KRISLEYNE FERREIRA DA SILVA - CPF: 025.664.821-28 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE CARLOS ANTONIO NOGUEIRA - CPF: 205.713.488-15 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:
Direito processual civil. Agravo interno. Indeferimento de pedido de reunião processual. Conduta protelatória. Multa.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Espólio de Carlos Antônio Nogueira contra decisão monocrática que reformou decisão originária quanto aos quesitos periciais e indeferiu o pedido de reunião processual formulado pelo particular.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a reunião processual pleiteada pelo agravante, visando à realização de audiência de conciliação.

III. Razões de decidir

3. O pedido de reunião processual foi indeferido por ausência de interesse manifestado pelo Estado de Mato Grosso e por se tratar de matéria técnica, não conciliável.

4. A recorrente, ao insistir em sucessivas audiências de conciliação mesmo após manifestação contrária do ente estadual e a ausência em audiências designadas, evidencia conduta meramente protelatória.

5. A decisão de indeferimento está amparada no art. 370, parágrafo único, do CPC, que permite ao magistrado recusar diligências inúteis ou meramente protelatórias.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "O pedido de reunião processual pode ser indeferido quando verificada a ausência de interesse das partes e a existência de matéria técnica, configurando-se conduta protelatória a insistência em medidas dilatórias."

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, parágrafo único; 1.026.

Jurisprudência relevante citada: STF - AgR-ED ARE: 1188212 MA - MARANHÃO 0021113-12.2014.4.01.3700, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 04/05/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-122 18-05-2020.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo
ESPÓLIO DE CARLOS ANTONIO NOGUEIRA
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 213894664), que deu provimento ao “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
” interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, decidindo pela reforma da decisão originária, quanto aos quesitos periciais, e pelo indeferimento da reunião processual pleiteada pelo particular, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juízo de Direito, Dr. Rodrigo Roberto Curvo, que, nos autos da
“AÇÃO ANULATÓRIA DE TERMO DE EMBARGO C/C TUTELA DE URGÊNCIA”
n.º 1032729-24.2021.8.11.0041, em trâmite na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT, homologou o orçamento relativo aos honorários periciais, no importe de R$ 18.250,00 (dezoito mil e duzentos e cinquenta reais), nos seguintes termos (ID. 113004445 – Proc. 1032729-24.2021.8.11.0041):

“Vistos.

Cuida-se de ação ordinária ajuizada por
ESPÓLIO DE CARLOS ANTÔNIO NOGUEIRA
, devidamente qualificado, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, com pedido de concessão de tutela provisória de urgência para determinar
“(...) a suspensão do termo de Embargo n. 0868-D, ante a existência de dupla punição pelo mesmo fato (processo administrativo n. 226.591/2019 e 353.142/2017), assim como, haja vista que o embargo recai em parte da área aprovada no CAR MT105602/2017 como CONSOLIDADA, cuja utilização é permitida por meio da APF n. 10.164/2020”.

No mérito, requereu seja declarada a nulidade do Termo de Embargo n. 0868-D (Proc. 226.591/2019), pela existência de
bis in idem
, uma vez que tal perímetro já havia sido embargado pela própria SEMA no processo n. 353.142/2017.

Subsidiariamente, que seja reconhecida a ocorrência de mera limpeza da área e, consequentemente, a nulidade do Termo de Embargo, uma vez que lavrado em desconformidade com o ato praticado, por recair em área aprovada pela própria SEMA/MT como consolidada, conforme CAR MT-105.602/2017 e APF n. 101.64/2020.

A liminar foi indeferida no Id. 68001132, cuja decisão foi objeto de interposição de recurso de agravo de instrumento sob o n. 1020349-92.2021.8.11.0000, não sendo concedido o efeito ativo almejado.

Com o regular prosseguimento do feito, intimados a especificarem as provas que pretendem produzir, a parte autora pugnou pela produção das provas testemunhal, pericial e documental (Id. 75593295), enquanto o ESTADO DE MATO GROSSO deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

O pedido de produção de prova documental foi deferido no Id. 82731744, tendo a parte autora realizado sua juntada nos Ids. 85037241, 85037263 e 85037260.

Em seguida, houve o deferimento da produção de prova pericial, visando ratificar a tese de se tratar de área consolidada, onde ocorreu mera limpeza de pastagem, bem como a existência de dupla punição pelo mesmo fato (
bis in idem
), tornando-se, portanto, matérias controvertidas a serem comprovada nos autos. (Id. 96526424).

A proposta dos honorários periciais apresentada pelo
Expert
nomeado foi apresentada no Id. 105034086, no valor de R$19.250,00 (dezenove mil, duzentos e cinquenta reais), tendo a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO pugnado por sua redução no Id. 105625336, assim como a parte autora no Id. 106274468.

Instado a apresentar esclarecimentos acerca da proposta apresentada (Id. 107529773), o perito se manifestou no Id. 108574103, apresentando novas justificativas, reduzindo o valor da proposta para R$18.250,00 (dezoito mil, duzentos e cinquenta reais).

Em novas manifestações, as partes reforçaram os pedidos de redução da prova apresentada (Ids. 111900244 e 112303330).

Vê-se ainda que o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou quesitos a serem respondidos pelo perito no Id. 11230333.

É o relato.
DECIDO.

De início, imperioso registrar que, por ser considerada meio de prova complexo, a produção da prova pericial exige do Magistrado que sejam observados um conjunto de fatores para a sua concretização, desde a escolha e nomeação do perito, a formulação dos quesitos, definição do prazo, dentre outros, tudo em consonância com o que dispõe o Código de Processo Civil.

Nesse sentido, consoante dispõe o artigo 95, §3º, do Código de Processo Civil, cada parte adiantará a remuneração do perito que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício.

Diante de tais premissas, considerando as justificativas apresentadas pelo
Expert
nos Ids. 105034086 e 108574103,
HOMOLOGO
o valor apresentado pelo perito judicial –
R$18.250,00 (dezoito mil, duzentos e cinquenta reais)
–, por entender pertinente o valor exigido diante do trabalho a ser realizado. Ademais, entendo que não há nos autos elementos concretos que justifiquem a sua redução, ainda mais diante das tarefas a serem desempenhadas pelo perito, descritas em sua proposta e por ele justificadas nos autos, tampouco se mostra aplicável ao presente caso os valores contidos na Tabela de Honorários Periciais constante da Resolução 232, de 13 de julho de 2016 do Conselho Nacional de Justiça.

INTIME-SE
a parte autora para depositar os honorários periciais em juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que o feito possa prosseguir, nos termos do art. 95, §1º, do Código de Processo Civil.

Com o seu pagamento,
INTIME-SE
o profissional para indicar data para realização dos trabalhos (CPC, art. 474) no prazo mínimo de 30 (trinta) dias, prazo hábil para a intimação das partes, bem como seus dados bancários para a expedição de alvará eletrônico para levantamento do valor correspondente a 50% dos honorários periciais.

Fixo o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para apresentação do laudo em cartório, contados a partir da data agendada para a perícia, respondendo os quesitos formulados. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, §1º).

Às providências.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinada digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito
” (grifos do autor)

Contra essa decisão foram opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES POR OMISSÃO”
pelo ESPÓLIO DE CARLOS ANTONIO NOGUEIRA (ID. 114872712 – Proc. n.° 1014766-83.2022.811.0003), rejeitados em sua totalidade (ID. 117803882 – Proc. n.° 1014766-83.2022.811.0003).

A parte agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida merece ser reformada, pois, a seu ver, ao fixar os honorários periciais, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), o juízo
a quo
“violou o art. 465 e s.s do Código de Processo Civil, que estabelece os parâmetros do processo para fixação dos honorários”.

Assevera que o valor homologado representa “nada menos do que mais de 20% do valor da causa”. Por essas razões, requer (ID. 166714671):

a) Na ocasião do recebimento do agravo pelo relator, seja-lhe concedido efeito suspensivo, nos termos dos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, de modo a suspender a eficácia da decisão agravada, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação;

b) Após a concessão do efeito suspensivo, seja intimada a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

c) A intimação do Ministério Público para manifestação;

d) No mérito, seja dado provimento ao vertente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão objurgada, nos termos alinhavados nestas razões.

É o relatório. DECIDO.

Da análise dos autos, verifica-se que o cerne da controvérsia recursal cinge-se ao valor arbitrado a título de honorários periciais, que possui a finalidade de responder os requisitos apresentados pelas partes no feito de origem (ID’s 102235680 e 102959545 – Proc. n.º 1032729-24.2021.8.11.0041).

Em âmbito recursal,
indeferido,
inicialmente,
o pedido de concessão de efeito suspensivo, referente a não realização da perícia pelo valor homologado judicialmente (ID. 167286187).

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões e anexou orçamento emitido por outro prestador de serviços, no valor de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais).

Ademais, requereu o provimento recursal, “(...) a fim de que os valores apresentados à título de honorários periciais sejam substancialmente reduzidos, com o intuito de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade” e a realização de audiência de conciliação (ID. 170264662).

Remetidos os autos ao Ministério Público, o
Parquet
opinou pelo provimento do recurso, nos seguintes termos (ID. 171138163):

“
OPINO

Cumpre registrar que, nesta fase de cognição sumária não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto o
escopo do agravo de instrumento restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada,
de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Deste modo é apenas sob esse ângulo que deve ser analisado o presente recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo Juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

O decisum contestado encontra-se em desarmonia à inteligência da lei, consoante as fortes razões abaixo delineadas.

A Ação Anulatória em comento objetiva anular auto de infração lavrado em face do autor, decorrente de desmate ilegal de 504,8833 hectares de vegetação nativa, em área de reserva legal. Diante do pleito de nulidade do auto de infração, foi deferida a realização de prova pericial requerida pelo agravado. Desse modo, foi interposto recurso de agravo de instrumento pelo Estado de Mato Grosso.

Arbitrada a realização de prova pericial, mister se faz que sejam providos os honorários do perito designado ao feito. Porém, é feita a ressalva abaixo sobre a situação em apreço, que merece ser alterada.

Mensurar a hora de trabalho trata-se de uma análise demasiadamente técnica, contudo, existe a Resolução n. 232, de 13/07/2016, a qual fixa os valores a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do disposto no art. 95, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil.
In verbis
:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. [...] § 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

Contudo, os casos do artigo acima retromencionado, ao qual a Resolução em questão menciona, referem-se a beneficiário de gratuidade da justiça. Isso não impede, entretanto, uma interpretação análoga, sempre em mente a atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para que os valores cobrados não sejam abusivos a ponto de cercear o direito de defesa, mas, igualmente, que remunere condignamente o serviço prestado por profissional qualificado e habilitado para tanto.

Deste modo, colaciono abaixo a tabela de honorários da Resolução em comento, com o fito de demonstrar os valores estabelecidos.

Ocorre, contudo, que os valores arbitrados são demasiadamente exacerbados haja vista, inclusive, o valor da causa em questão.

Somado a tanto, verifica-se que houve clara violação ao art. 465, §2º, inciso I, e §3º do Código de Processo Civil. Vejamos:

Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. § 2º Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 (cinco) dias: I - proposta de honorários; § 3º As partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o que o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes para os fins do art. 95.

Referido trâmite processual não foi observado nos autos originários, pois não houve, sequer, abertura do feito às partes para apresentação de quesitos e assistentes técnicos, por exemplo. Nem mesmo a especificação pormenorizada das atividades a serem realizadas para que o magistrado possa pautar o valor determinado.

A demanda atual requer a análise da eventual dupla autuação por parte da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA/MT) e do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA/MT), o que requer tão somente a verificação dos polígonos de desmate.

Conforme apresentado inclusive pelo particular nos autos de origem, existem propostas de honorários periciais com valores inferiores ao arbitrado pelo magistrado, o que demonstra que a necessidade de concessão do pedido formulado pelo órgão estadual, afinal, o valor retromencionado é relevante e a situação em apreço claramente incorre nos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

Por essas razões, opina o Ministério Público Estadual pelo
provimento do recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo Estado de Mato Grosso
pelas razões acima delineadas.

É o parecer.

Cuiabá/MT, 06 de junho de 2023.

LUIZ ALBERTO ESTEVES SCALOPPE

Procurador de Justiça de Defesa Ambiental e Ordem Urbanística” (grifos do autor)

Posteriormente, deferida a realização de ato conciliatório pleiteado pela parte agravada (ID. 172085670), o qual, resultou no pedido de suspensão processual, em primeiro e segundo grau, bem como no seguinte compromisso (ID. 174947675):

[...] Constar, que após a publicação do Termo de referencia pela SEMA a parte agravada apresentará o Laudo Técnico sobre a área de consolidação, e que a SEMA atribuirá caráter de urgência da análise do CAR da propriedade.

Em decorrência do acordo estabelecido,
concedida a atribuição do efeito suspensivo ao recurso,
com determinação de informação ao juízo de primeiro grau (ID. 175217151).

No tocante à elaboração do Termo de Referência com base no Decreto n.º 288/2023, o ESTADO DE MATO GROSSO comunicou, em 26.09.2023, que a divulgação da minuta aguardava trâmites administrativos e “quanto a apresentação do laudo técnico para fins de regularização do imóvel, o Interessado deverá proceder o envio, obedecendo os termos do Decreto nº 288/2023 e Instrução Normativa nº 04/2023”.

Por fim, em 17.04.2024, o ESPÓLIO DE CARLOS ANTÔNIO NOGUEIRA noticiou que há audiência de conciliação agendada para o dia 13.05.2024, no âmbito do recurso do Agravo de Instrumento n.º 1022769-02.2023.8.11.0000, e, com fundamento na similaridade da matéria, pede a reunião dos recursos “a fim de que o ato conciliatório designado para o dia 13.05.2024, às 13h00, nos autos nº 1022769-02.2023.8.11.0000, seja realizado em conjunto em relação a ambos os processos, em atenção ao princípio da celeridade e da eficiência”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, o art. 435, do CPC, dispõe acerca do procedimento aplicável às perícias realizadas em juízo, nos seguintes termos:

Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.

§ 1º Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito:

I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso;

II - indicar assistente técnico;

III - apresentar quesitos.

§ 2º Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 (cinco) dias:

I - proposta de honorários;

II - currículo, com comprovação de especialização;

III - contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais.

§ 3º As partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o que o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes para os fins do
art. 95
.

§ 4º O juiz poderá autorizar o pagamento de até cinquenta por cento dos honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários.

§ 5º Quando a perícia for inconclusiva ou deficiente, o juiz poderá reduzir a remuneração inicialmente arbitrada para o trabalho.

§ 6º Quando tiver de realizar-se por carta, poder-se-á proceder à nomeação de perito e à indicação de assistentes técnicos no juízo ao qual se requisitar a perícia.

In casu
, no exame da demanda de origem, verifica-se que a perícia designada visa a apurar se houve desmate de vegetação nativa, por meio do estudo dos quesitos apresentados, nos ID’s 102235680 e 102959545 (lide n.º 1032729-24.2021.8.11.0041), e elaboração dos respectivos laudos.

O perito utilizou a Tabela IBAPE - Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de Mato Grosso, para valorar a hora de trabalho, consoante descrito (ID. 105034086):

Honorários

Compromisso de Carga. 1,00 horas

Análise dos autos. 2,00 horas

Vistoria in loco. 4,00 horas

Diligencia a SEMA, para obtenção de informações referente ao processo administrativo, SIMCAR, APF, da área objeto e seu entorno. 3,00 horas

Análise das informações e dos documentos apresentados nos autos. 2,00 horas

Elaboração de Mapas temáticos: Áreas Consolidadas, dinâmica de desmatamento e imagens pretéritas; Elaboração de Imagem atual; Elaboração de mapas temáticos com definição específica das áreas de auto de autuação, conforme obtenção de insumos junto INPE/ Earth Explore. 14,00 horas

Respostas aos quesitos. 7,00 horas

Elaboração de Relatório fotográfico. 1,00 hora

Correções. 1,00 hora

Elaboração de Laudo Técnico. 20 horas

[...]

(Tabela IBAPE - Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de

Mato Grosso), utilizamos o Regulamento de Honorários para avaliações e Perícias de Engenharia, aprovado em assembleia Geral Extraordinária em 09/06/2021.(grifo nosso)

Em decorrência disso, após demonstração do relatório pelo perito nomeado judicialmente, ambas as partes se manifestaram pela desproporcionalidade dos valores, bem como pela descrição em duplicidade de serviços únicos.

Nesse sentido, o ESPOLIO DE CARLOS ANTÔNIO NOGUEIRA (ID. 106274468), minuciosamente, apontou, entre outras, as seguintes inconsistências:

Ora, verifica-se que o douto perito destinou, para a realização dos serviços, 01 (uma) e 03 (três) horas respectivamente. Entretanto, Excelência, é importante mencionar que o Processo Administrativo nº. 226.591/2019 já se encontra amealhado aos autos (IDs nº. 65893800, 65893802, 65893805 e 65893807) e, através do mesmo, o perito poderá obter informações da área. Documentos como SIMCAR e APF, por sua vez, podem ser obtidos de forma eletrônica.

[...]

Ora, é evidente que o d. perito fragmentou a elaboração do laudo técnico, uma vez que, responder aos quesitos constantes nos autos, notadamente, integra a elaboração do laudo técnico, ao contrário do que se sugeriu na proposta formalizada
.(grifo do autor)

O ESTADO DE MATO GROSSO, por sua vez, alegou (ID. 112303330):

Inicialmente, é importante ressaltar que o Estado de Mato Grosso, embora não tenha solicitado a prova pericial, pode vir a ser condenado a restituir o valor dos honorários, na eventualidade de ser sucumbente na ação, o que justifica a presente impugnação aos valores apresentados.

Assim, o valor da proposta do perito nomeado afigura-se manifestamente excessivo especialmente considerando que não houve delimitação de horas previstas para cada diligência.

Com a devida vênia, não há como aferir as grandezas indicadas pelo perito, circunstâncias que indicam a falta de clareza quanto aos apontamentos realizados. Não fosse isso, verifica-se que foram consideradas atividades que necessariamente compõem a realização dos estudos necessários para a elaboração do laudo (por exemplo, formatação dos anexos e demais procedimentos finais, levantamento e organização do acervo documental etc) e que tem natureza única e não múltipla como parece expor o perito.

Outrossim, não há justificativa sobre a quantidade de horas demandadas, nem sobre despesas de rubrica bastante genérica, o que dificulta sobremaneira a quantificação do trabalho.

Outrossim, como dantes descrito, o perito utilizou Tabela IBAPE para valorar a hora de trabalho, contudo, a Fazenda Pública pleiteou a aplicabilidade da Resolução n.º 232/2016, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A esse respeito, nos termos do art. 82, do CPC, aquele que requereu a perícia é o responsável por antecipar os honorários, mas “a sentença condenará o vencido a pagar o vencedor as despesas que antecipou”.

Portanto, considerando a possibilidade de condenação do ente público ao posterior ao pagamento das custas, conclui-se pela necessidade de observar os parâmetros estabelecidos na Resolução do CNJ, referente à perícia de serviço de engenharia,
sem prejuízo de fixação dos valores de acordo com o art. 1º, §4.º, e do reajuste previsto no §5.º, ambos do ato regulamentar, a depender da análise do caso concreto.

Esse é o entendimento consagrado pelo e. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS PELO MAGISTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA EM 8 CONTRATOS. 1. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS VALORES INDICADOS NA RESOLUÇÃO N. 232/2016 DO CNJ. CRITÉRIOS APLICADOS AO ESTADO E NÃO AOS LITIGANTES. 2. REDUÇÃO. ADMISSIBILIDADE. FIXAÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E COM A COMPLEXIDADE DA CAUSA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.1. “
A resolução n. 232/2016 do CNJ só pode ser aplicada aos honorários periciais a serem arcados pelo Estado
, pela União, ou pelo Distrito Federal, não havendo qualquer determinação de que os mesmos parâmetros devem ser aplicados às partes litigantes.” (TJPR - 15ª Câmara Cível - 0023855-21.2022.8.16.0000 - Londrina -

Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO -

J. 26.09.2022)2.
Os honorários periciais devem ser fixados em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, atendendo à complexidade da causa, sendo possível a sua redução no caso em exame.Agravo de Instrumento provido.

(TJPR - 15ª Câmara Cível - 0108049-17.2023.8.16.0000 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR JUCIMAR NOVOCHADLO - J. 09.03.2024)(grifo nosso)

Por esses motivos, concluo pela reforma da decisão, para que seja determinado que o perito judicial especifique
tecnicamente
os serviços necessários, e na sequência, seja observado o
procedimento previsto no art. 465, do CPC e a Resolução n.º 232/2016, do CNJ.

Finalmente, quanto ao requerimento realizado pela parte agravada,
observa-se que, embora deferida a realização de ato conciliatório, nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1022769-02.2023.8.11.0000 (ID. 206920674), após intimação das partes, o ESTADO DE MATO GROSSO, em 28.04.2024, manifestou-se pela
ausência de interesse
na audiência programada para o dia 13.05.2024.

Além disso, o ente estadual afirmou, expressamente, que
não apresentará proposta
(ID. 212555659 dos autos n.º 1022769-02.2023.8.11.0000), confira-se:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR COORDENADOR DO CEJUSC 2º GRAU

O ESTADO DE MATO GROSSO, já qualificado nos autos do recurso movido por Carlos Antônio Nogueira Júnior, vem respeitosamente perante V. Exa. informar e solicitar o que se segue:

1) Após atenta análise dos autos, a Fazenda Pública ponderou que a nova redação do regulamento do SIMCAR dado pelo Decreto 288/2023 não altera as anteriores conclusões da Secretaria Estadual de Meio Ambiente.

2) Assim, a Fazenda Pública informa desde logo que
NÃO
APRESENTARÁ PROPOSTA para o caso ora em análise.

3) Diante destes fatos,
requer-se desde logo o cancelamento da audiência de conciliação
e o retorno dos autos ao gabinete para decisão recursal.

Termos em que pede,

Pede deferimento.

Cuiabá, 28 de abril de 2024.

Victor Saad Cortez

Procurador do Estado. (grifos do autor)

Sendo assim, considerando as informações apresentadas pelo ESTADO DE MATO GROSSO,
INDEFIRO
o pedido de reunião processual.

Diante do exposto e ante tudo o mais que nos autos consta,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão interlocutória impugnada.

Comunique-se, imediatamente, ao juízo de primeiro grau.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”
(grifos no original)

Em suas razões recursais, o agravante insiste na reunião do presente recurso com os autos n.º 1022769-02.2023.8.11.0000, em trâmite, também, neste e. Tribunal de Justiça, para realização de audiência de conciliação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto
pelo
ESPÓLIO DE CARLOS ANTONIO NOGUEIRA
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 213894664), que deu provimento ao “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
” interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, decidindo pela reforma da decisão originária, quanto aos quesitos periciais, e pelo indeferimento da reunião processual pleiteada pelo particular.

Sabe-se que o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, não foram apresentados, pela recorrente, argumentos capazes de elidir a decisão monocrática. Além disso, configurado, nestes autos, pretenso recurso meramente protelatório, consoante delineado a seguir.

Inicialmente, destaca-se que o mérito do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
foi a especificação de quesitos, por parte do perito judicial.
Essa questão, por sua vez, decidida no âmbito da decisão monocrática e
não impugnada pelo particular neste agravo interno
.

O pedido de reunião processual, todavia, foi realizado
incidentalmente
pelo ESPÓLIO DE CARLOS ANTONIO NOGUEIRA. Contudo, indeferido, por ausência de interesse do ente estadual já manifestado nos autos do agravo de instrumento n.º 1022769-02.2023.8.11.0000.

A decisão desta Relatora, ainda hoje, meses após àquela data em que se realizaria a audiência conciliatória, mantém-se acertada,
tendo em vista que a ora agravante sequer compareceu na audiência realizada em 13.05.2024
(ID. 214381655 – Proc. 1022769-02.2023.8.11.0000):

Como se não bastasse, posteriormente à ausência das partes para conciliação, o ESTADO DE MATO GROSSO reafirmou a
inadequação de audiência conciliatória
, tendo em vista que a discussão naqueles autos, segundo o ente público, trata-se de
direito indisponível
e resume-se à
matéria de ordem técnica
, a ser solucionada, portanto, por profissional competente, veja-se (ID. 214327694, Proc. 1022769-02.2023.8.11.0000):

Portanto, não há que se falar em reunião processual,
uma vez que apenas atrasaria a efetiva prestação jurisdicional
.

Por fim, destaca-se que mesmo não realizada a reunião processual,
o magistrado singular manteve suspenso o andamento procedimental, aguardando a audiência que seria realizada em 13.05.2024
, conforme depreende-se do despacho de ID.

164947317 – Proc. 1032729-24.2021.8.11.0041. Apesar da conduta colaborativa do juízo
a quo
, no entanto, as partes não compareceram, conforme retratado.

Vê-se que o intuito da parte, ao pleitear seguidas audiências de conciliação, versando sobre aspectos técnicos, sobre os quais nada se pode consignar,
sob os reiterados protestos do ESTADO DE MATO GROSSO
, que em todas as ocasiões manifesta-se pela impossibilidade de conciliação,
configura-se conduta protelatória
.

Sendo assim, cabível a recusa do juízo a esses pedidos, nos termos do art. 370, parágrafo único:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
.(grifo nosso)

Dessa forma, por todo o apresentado, alerta-se à parte agravante para que se abstenha de interpor recurso meramente protelatório, sob pena de aplicação de multa, nos termos 1.026, do CPC.

Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL ( CPC, ART. 1.022)- PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA - CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE NO CASO - CARÁTER PROCRASTINATÓRIO - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA) - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE - Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material ( CPC, art. 1.022)- vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. MULTA E EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE RECORRER -
O abuso do direito de recorrer - por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual - constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpõe recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitima a imposição de multa
. A multa a que se refere o art. 1.026, § 2º, do CPC possui função inibitória, pois visa a impedir o exercício abusivo do direito de recorrer e a obstar a indevida utilização do processo como instrumento de retardamento da solução jurisdicional do conflito de interesses. ( ARE 1188212 AgR-ED, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 15-05-2020 PUBLIC 18-05-2020)(grifo nosso)

(STF - AgR-ED ARE: 1188212 MA - MARANHÃO 0021113-12.2014.4.01.3700, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 04/05/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-122 18-05-2020)

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo ESPÓLIO DE CARLOS ANTONIO NOGUEIRA, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024